Tribunal: STF
Processo: Rcl 41545
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-06-29
Data de publicação: 2020-06-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 
    1. Trata-se de reclamação, com pedido liminar, ajuizada contra acórdão do Tribunal Regional do Trabalho da 18ª Região que, nos autos do mandado de segurança nº 0011018-31.2019.5.18.000, denegou a segurança, sob o fundamento de que a controvérsia travada na Reclamação Trabalhista nº 0001841-15.2011.18.0003 não versa sobre a ordem contida no paradigma do Tema 1.046 da sistemática da repercussão geral, consoante a ementa abaixo colacionada (doc. 4):
    “MANDADO DE SEGURANÇA. DECISÃO PROFERIDA PELO STF, NO ARE 1.121.633. PEDIDO DE SOBRESTAMENTO DO FEITO INDEFERIDO. O Excelso STF reconheceu a existência de repercussão geral da questão constitucional discutida no ARE 1.121.633 - Tema 1046 (validade de norma coletiva de trabalho que limita ou restringe direito trabalhista, não assegurado constitucionalmente) e determinou a suspensão de todos os processos que envolvam discussão sobre o tema. Todavia, considerando que o acórdão proferido na ação trabalhista originária não versa sobre referido tema, uma vez que se baseou exclusivamente no regulamento da reclamada e no teor da Súmula 51, I, do Col. TST para deferir a reintegração do autor, e não em norma coletiva, não há falar em sobrestamento do feito. Segurança denegada.”
    2. A parte reclamante alega afronta à ordem de suspensão nacional dos feitos (art. 1.035, § 5º, do CPC) determinada no paradigma do Tema 1.406 da repercussão geral (“Validade de norma coletiva de trabalho que limita ou restringe direito trabalhista não assegurado constitucionalmente” - ARE 1.121.633, Rel. Min. Gilmar Mendes). Pleiteia a cassação do acórdão reclamado (autos nº 0011018-31.2019.5.18.000); bem como a suspensão do processo de execução da reclamação trabalhista (autos nº 0001841-15.2011.18.0003) até a decisão final do ARE 1.121.633.
    3.  É o relatório. Decido.
    4. Dispenso as informações, devido à suficiente instrução do feito, bem como a manifestação da Procuradoria-Geral da República, diante do caráter reiterado da matéria (RI/STF, art. 52, parágrafo único). Deixo, ademais, de determinar a citação da parte beneficiária da decisão reclamada, em face da manifesta inviabilidade do pedido. 
    5. Narra a inicial que a Reclamação Trabalhista nº 0001841-15.2011.5.18.0003 teve por objeto a discussão sobre a validade da Cláusula 5ª, § 1º, do Acordo Coletivo de Trabalho que vigorou de 1º/05/2009 a 30/04/2010, pelo qual as partes flexibilizaram a possibilidade de dispensa sem justa causa de professores, desde que o docente tivesse completado 70 (setenta) anos de idade e desde que já contasse com o tempo necessário para aposentaria pelo Regime Geral da Previdência Social. 
    6. O TRT da 18ª Região, reformando a sentença, teria negado validade à disposição do Instrumento Coletivo em referência, condenando a ora reclamante à obrigação de reintegrar o professor (parte ora beneficiária) e à pagar valores referentes ao afastamento. Em fase de execução definitiva do título judicial, requereu-se a suspensão do feito com amparo no Tema 1.046 da repercussão geral. Contra o indeferimento do pedido, a reclamante ajuizou o Mandado de Segurança nº 0011018-31.2019.5.18.000, o qual teve a segurança denegada.
    7. Assim, a controvérsia, na presente reclamação, cinge-se em saber se o prosseguimento da execução definitiva da sentença proferida na Reclamação Trabalhista nº 0001841-15.2011.5.18.0003 viola a decisão proferida no ARE 1.121.633, paradigma do Tema 1.046 da repercussão geral, na qual foi determinada a suspensão de todos os processos pendentes que cuidam da “validade de norma coletiva de trabalho que limita ou restringe direito trabalhista não assegurado constitucionalmente”, nos termos do § 5º do art. 1.035 do Código de Processo Civil.
    8. Em primeiro lugar, observo que a decisão reclamada registra que, embora houvesse norma coletiva versando sobre a dispensa imotivada de docentes com mais de 70 anos, o título executivo judicial determinou a reintegração do autor com fundamento exclusivamente no regulamento da ora reclamante e no disposto na Súmula 51, I, do Col. TST. Deste modo, utilizado outro fundamento como razão de decidir, que não a validade, ou não, da norma coletiva de trabalho, fica afastada a estrita aderência necessária entre a hipótese dos autos e o paradigma invocado. Nesse sentido, Rcl 35884, Min. Edson Fachin; Rcl 36354 e Rcl 38642, ambas de relatoria do Min. Luis Fux; Rcl 38491, Rel. Min. Alexandre de Moraes. 
    9. Em segundo lugar, ainda que assim não fosse, o caso em exame cuida de pedido de suspensão de processo em fase de execução definitiva. Significa dizer que a questão que guardaria pertinência com a matéria objeto do Tema 1.046 – a validade do acordo coletivo - foi analisada em decisão que já transitou em julgado, tratando-se de coisa julgada soberana. Assim, o que a parte reclamante pretende, na verdade, é desconstituir, por via transversa, sentença transitada em julgado. Incide, portanto, na espécie, a Súmula 734, do STF: “não cabe reclamação quando já houver transitado em julgado o ato judicial que se alega tenha desrespeitado decisão do Supremo Tribunal Federal”, incorporada pelo art. 988, § 5º, I, do CPC/2015. Por essa razão, a reclamação não pode ser usada com sucedâneo de ação rescisória, recursos ou incidentes em geral que a parte deixou de apresentar no momento processual oportuno. Esse foi o entendimento que prevaleceu em caso semelhante ao dos autos, fundado na suspensão nacional determinada na ADC 48-MC. Transcrevo a ementa do julgado: 
    “CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇAO NO AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. ALEGADA VIOLAÇÃO À MEDIDA CAUTELAR DEFERIDA NA ADC 48. DETERMINAÇÃO DE SUSPENSÃO DE TODAS AS AÇÕES QUE VERSEM SOBRE O TEMA EM QUESTÃO. SOBRESTAMENTO DA DEMANDA ORIGINÁRIA. EXISTÊNCIA DE OMISSÃO QUANTO À EXTENSÃO DO JULGADO EMBARGADO. AÇÃO DE CONHECIMENTO TRANSITADA EM JULGADO. INVIABILIDADE DA AÇÃO RECLAMATÓRIA. ART. 988, § 5º, I, DO CPC. SÚMULA 734 DO STF. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS, COM EFEITOS INFRINGENTES.
    1. O eminente Ministro ROBERTO BARROSO deferiu medida cautelar na ADC 48, para determinar a imediata suspensão de todos os feitos que envolvam a aplicação dos artigos 1º, caput , 2º, §§ 1º e 2º, 4º, §§ 1º e 2º, e 5º, caput, da Lei 11.442/2007.
    2. No presente caso, contudo, existe omissão quanto à extensão do julgado embargado, passível de correção por meio de Embargos de Declaração, uma vez que o acórdão embargado deixou de se manifestar sobre a questão do trânsito em julgado na origem.
    3. A colenda Primeira Turma, em caso análogo, reconheceu que a liminar proferida na ADC 48 não se aplica aos processos que se encontrem em fase de execução, pois o que se pretende, por via transversa, é a desconstituição de sentença transitada em julgado.
    4. Nos termos do art. 988, § 5º, inciso I, do CPC, não cabe Reclamação para desconstituir decisões transitadas em julgado. Trata-se de assimilação, pelo novo código processual, de antigo entendimento do STF, enunciado na Súmula 734 (Não cabe reclamação quando já houver transitado em julgado o ato judicial que se alega tenha desrespeitado decisão do Supremo Tribunal Federal).
    5. Embargos de declaração acolhidos, com efeitos infringentes, para que seja cassada a decisão agravada e julgada improcedente a reclamação.
    10. Ademais, o Código de Processo Civil, em seus arts. 525, § 1º, III e §§ 12 e 14, o art. 535, § 5º, admite que, na fase de cumprimento de sentença, o executado argua a inexigibilidade do título executivo em decorrência de sua inconstitucionalidade declarada pelo Supremo Tribunal Federal, mas faz a ressalva de que a decisão paradigma seja anterior ao trânsito em julgado da decisão exequenda. A Consolidação das Leis do Trabalho possui dispositivo análogo (art. 884), admitindo o manejo de embargos à execução com fundamento na inconstitucionalidade do título executivo.
    11. No julgamento do RE 611.503, paradigma do Tema 360 da repercussão geral, o Supremo Tribunal Federal reconheceu a constitucionalidade dos supracitados dispositivos do CPC e, na parte final da tese fixada, ressaltou que é inexigível a sentença fundada em norma declarada inconstitucional, desde que o reconhecimento dessa inconstitucionalidade tenha decorrido de julgamento do STF realizado em data anterior ao trânsito em julgado da sentença exequenda.
    12. No caso em análise, considerando que o trânsito em julgado da decisão executada nos autos de origem ocorreu em 28.11.2016 e que a ordem de suspensão nacional dos processos em questão foi determinada apenas em 28.06.2019, não há que se falar, como fez a decisão reclamada, em aplicabilidade do paradigma invocado ao caso concreto, até porque ainda não decidida a matéria objeto do Tema 1.046 da repercussão geral.
    13. Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento à reclamação, prejudicada a análise do pedido cautelar. Sem honorários, porquanto não citada a parte interessada. 
    Publique-se. Comunique-se
          Brasília, 29 de junho de 2020.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
Relator